Tribunal: TJDFT
Processo: 0762714-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0762714-66.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS RECORRIDO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, ANDRE DUARTE VERAS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente (SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMOVEIS) para reformar a sentença que a condenou, solidariamente com a 1a ré/recorrida (VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA), na obrigação de fazer consistente na substituição de peça denominada mecatrônica do câmbio automático do veículo do autor/recorrido, no valor de R$ 20.826,13 (vinte mil oitocentos e vinte e seis reais e treze centavos), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Conforme exposto na inicial, em 31.10.2015 o recorrido adquiriu um automóvel zero km VW GOLF HIGHLINE 1.4 no estabelecimento comercial da 2a ré/recorrente, cujo veículo era fabricado pela 1a ré/recorrida. Afirma o autor/recorrido que realizou todas revisões na mesma concessionária em que o veículo foi comprado. No entanto, em 24.10.2022, ao encaminhar o veículo para revisão dos 113.000km, o autor/recorrido constatou sinal luminoso no painel de seu veículo, a indicar falha no câmbio. Por sua vez, a 2a ré/recorrente, após analisar a peça, concluiu pela substituição da mecatrônica do câmbio automático, cujo valor para reparo seria de R$ 45.185,96. O autor/recorrido também relata que um preposto da 2a ré/recorrente teria afirmado que, até o ano de 2019, a referida peça seria substituída sem custo ao consumidor. Afirma que buscou a solução junto aos canais de atendimento da 1a ré/recorrida, mas teria sido informado que a fabricante jamais teria feito esse tipo de reparo e também teria negado a existência de vício oculto. O Juízo de primeiro grau asseverou que “não obstante as teses aviadas pela defesa, a ré não ofereceu contraprova legítima para afastar o direito do consumidor. Ao revés, as rés não produziram prova suficiente a justificar o defeito mecânico constado pela própria equipe da segunda ré (ID. 143456246), bem como não apresentaram laudo técnico, produzido ainda que de forma unilateral, para demonstrar a inexistência do vício oculto objeto dos autos, em inobservância ao ônus regrado pelo art. 373, inciso II, do CPC”. Nas razões recursais, a 2a ré/recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais. No mérito, afirma que a sentença não teria considerado a circunstância de que o defeito foi verificado e diagnosticado como risco excluído da garantia. Também afirma que o veículo possui mais de 100.000km rodados e quase 8 (oito) anos de uso. Além disso, sustenta que a garantia se encontra expirada. Outrossim, diz que não foram realizadas a primeira e a quinta revisões, o que poderia desencadear o defeito apontado. Contrarrazões do autor/recorrido ao ID 48681775. Ao ID 48681776, a 1a ré/recorrida, ora fabricante do veículo, apresentou petição para informar que cumprirá espontaneamente a obrigação fixada na sentença, tendo ainda apresentado fotos da nova peça a ser instalada, sem qualquer custo ao autor/recorrido, bastando apenas que este se dirija ao estabelecimento da 2a ré/recorrente para realização do conserto. Diante do exposto, intime-se a 2a ré/recorrente para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. I. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito